Tribunal: TJBA
Processo: 8149713-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149713-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITIVINICOLA SANTA MARIA S A

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA FIGUEIRA RAMOS, THIAGO BRUNO FRANCA LAPENDA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS DA SILVA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. REAJUSTES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VITIVINÍCOLA SANTA MARIA S/A contra sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., visando à apuração de supostos reajustes abusivos em contrato de fornecimento de nitrogênio líquido firmado em 2005 e posteriormente aditado em 2015 e 2019. A autora alegou desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de cobranças superiores à média de mercado. A sentença julgou o pedido improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil compromete a instrução do feito a ponto de ensejar a nulidade da sentença; (ii) determinar se a análise de suposta abusividade contratual demanda produção de prova técnica para formação do juízo de valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial contábil inviabiliza a apuração da legalidade e da conformidade dos reajustes praticados ao longo dos contratos, especialmente diante da alegação de valores significativamente superiores à média de mercado e da complexidade técnica envolvida nos critérios de reajuste contratual (IGP-DI/FGV e índice “EE”).

O art. 370 do CPC confere ao juiz o dever de determinar a produção das provas necessárias à formação do convencimento judicial.

A análise da abusividade nos reajustes contratuais, nos moldes alegados, exige apuração técnica especializada, inclusive para confrontar cláusulas contratuais com os valores efetivamente pagos e com os índices econômicos oficiais, não sendo suficiente a interpretação literal das cláusulas.

A celebração de aditivos contratuais posteriores sem ressalvas quanto a valores anteriores não impede, por si só, a apuração de eventual abusividade e não se convalida pela inércia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Anulação da sentença.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial contábil em ações que discutem abusividade de reajustes contratuais compromete o deslinde da causa quando a análise da abusividade dos reajustes e da ocorrência de cláusulas leoninas depende de avaliação técnica especializada.

O juiz tem o dever de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, ainda que de ofício, conforme art. 370 do CPC.

A celebração de aditivos contratuais posteriores não impede a análise de cláusulas abusivas, cuja verificação depende de perícia técnica quando alegado desequilíbrio econômico-financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Lei 9.069/1995, art. 28, §1º; Lei 10.192/2001, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação nº 0000245-74.2018.811.0106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022.
TJ-RJ, Apelação nº 0068079-48.2019.8.19.0038, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 26.01.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 0001412-40.2010.8.26.0543, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11.06.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8149713-26.2022.8.05.0001,
originário da Comarca de Salvador, tendo como apelante
VITIVINICOLA SANTA MARIA S A e
apelado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O APELO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA